Tribunal: TJSP
Processo: 0001245-71.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000954396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001245-71.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CARLOS ALBERTO MUCCI JUNIOR e JOAO PEDRO
PORFIRIO DE ANDRADE E SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a preliminar
arguida por MUCCI e NEGARAM PROVIMENTO a ambos os recursos.
V.U." de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-71.2015.8.26.0050 São Paulo Voto no 50.072 RICARDO TUCUNDUVA 2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001245-71.2015.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO - 24a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES: JOÃO PEDRO PORFÍRIO DE ANDRADE E SILVA e
CARLOS ALBERTO MUCCI JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.072
JOÃO PEDRO PORFÍRIO DE ANDRADE E
SILVA e CARLOS ALBERTO MUCCI JÚNIOR foram denunciados por
dois crimes de estelionato, sendo um deles na forma tentada, em
continuidade delitiva.
Regularmente
processados,
acabaram
sendo condenados ao desconto de 1 ano e 2 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 171, caput, e o artigo 171, caput, em combinação
com o artigo 14, inciso II, todos do Estatuto Repressivo, aplicada a
regra da continuidade delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-71.2015.8.26.0050 São Paulo Voto no 50.072 RICARDO TUCUNDUVA 3
As penas prisionais foram substituídas por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, além de prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, a ser paga pelo corréu SILVA, e de 5 salários mínimos, a ser
paga pelo corréu MUCCI, a entidade que será definida pelo Juiz das
Execuções Criminais (fls. 540/548).
Descontentes com tal desfecho, apelam os
réus.
SILVA alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o
desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for,
requer a redução da pena (fls. 574/588).
MUCCI diz, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa. No mérito, também alega que as provas
coligidas aos autos não são suficientes para alicerçar a condenação a
ele imposta e, também por essa razão, pede ser absolvido. Se assim
não for, pleiteia o cancelamento da reparação de danos à vítima e a
redução da pena substitutiva de prestação pecuniária (601/607).
Os recursos foram respondidos (fls. 591/592
e 612/613).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 625/629.
É o relatório.
A preliminar levantada pelo corréu MUCCI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-71.2015.8.26.0050 São Paulo Voto no 50.072 RICARDO TUCUNDUVA 4
não se sustenta.
O Juiz, que é o diretor da instrução, pode
indeferir a pretendida realização de provas que lhe pareçam
desnecessárias ou irrelevantes, sem que isso configure cerceamento
do direito das partes. E, na hipótese dos autos, foi exatamente isso que
fez, ao não admitir a tomada da providência pretendida pelo corréu
MUCCI (expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando cartão de
assinaturas de abertura de contas da empresa Vitrinny), que seria, no
caso, diligência inteiramente dispensável, dado que as demais provas
coligidas aos autos tornariam essa medida irrelevante. Aliás, a
demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo, ex vi legis (artigo 563
do Estatuto de Rito), é essencial para que se reconheça a existência
de nulidade, e o indeferimento do pedido do corréu foi inócuo, não
trouxe prejuízo nenhum à defesa.
Superado esse óbice inicial, passo ao
exame do mérito dos apelos.
Nas duas fases, SILVA e MUCCI negaram a
prática delitiva (fls. 35/36, 51/52 e vídeos anexados aos termos de
audiência de fls. 297 e 436).
Mas, a prova dos autos revela que Marcelo
Pires Pinheiro, representante legal da empresa MG Entreposto de
Carnes, foi procurado pelo Frigorífico JBS, que reclamava da falta de
pagamento de uma de suas remessas de mercadoria. Ao analisar os
boletos de pagamento à referida credora, constatou-se que houve a
falsificação de dois deles, um que já havia sido pago, no valor de R$
223.724,84 e outro, que ainda não havia sido recolhido, no valor de R$
232.260,08. O código de barras de ambos os documentos fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-71.2015.8.26.0050 São Paulo Voto no 50.072 RICARDO TUCUNDUVA 5
manipulado, com o intuito de direcionar o pagamento a uma terceira
pessoa jurídica, de nome Vitrinny - Eventos e Comércio, estranha aos
negócios do entreposto de carnes.
Em investigações encetadas pela Polícia,
restou apurado que a falsificação ocorreu dentro da empresa-vítima,
identificando
o
funcionário
responsável
como
JOÃO
PEDRO
PORFÍRIO DE ANDRADE E SILVA. O sócio e representante legal da
empresa beneficiada com a fraude acabou sendo identificado como
CARLOS ALBERTO MUCCI JÚNIOR. Ambos foram indiciados.
Houve exame pericial no computador da
empresa, utilizado por SILVA, bem assim no seu aparelho telefônico
celular, constatando-se que havia arquivos apagados propositalmente
da memória dos aparelhos, arquivos esses de imagens e de
documentos intitulados “boletos” e “faturamento” (fls. 140/142 e
177/183).
O prejuízo suportado pela empresa foi de
R$ 223.724,84 (fls. 14/17), como já se disse.
É isto o que consta de fls. 2, 3, 4/5, 6/22, 24,
26/29, 35/36, 43/50, 51/59, 60, 69/71, 129/134, 135, 140/142, 161/167,
177/183, 184/187 e dos vídeos anexados aos termos de audiência de
fls. 297 e 436.
Portanto, diante de tais elementos de prova,
torna-se evidente que SILVA e MUCCI agiram criminosamente,
estando plenamente justificado o fato de ambos terem sido
condenados por dois estelionatos, sendo um deles na forma tentada,
não só porque induziram a empresa vítima a erro, mas também porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-71.2015.8.26.0050 São Paulo Voto no 50.072 RICARDO TUCUNDUVA 6
obtiveram vultosa vantagem ilícita, não havendo se falar em
atipicidade, porque a conduta de cada um dos réus amolda-se,
claramente, ao tipo do artigo 171, caput, do Código Penal, segundo o
que foi apurado nestes autos.

Quanto às reprimendas, verifico que as
penas-base aplicada aos réus ficaram assentadas no mínimo legal, ou
seja, em 1 ano de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no
piso. Depois, a Magistrada sentenciante aumentou a sanção em 1/6,
por conta da continuidade delitiva, e a reprimenda totalizou, em
definitivo, 1 ano e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 11
dias multa, no limiar, para ambos os réus, sobrevindo a substituição
das penas prisionais por restritivas de direitos, como já se disse.
No tangente à reparação civil dos danos,
fixada pela Magistrada na sentença, não há dúvida de que essa
medida encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, com a redação determinada pela Lei no 11.719/08, o
qual estabelece que o Magistrado “fixará valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido”. Registro que o valor da reparação
está mais do que determinado pela documentação coligida aos autos,
que comprova o montante desviado, razão pela qual deve ser mantida.
Paralelamente a isso, registro que não é
possível a redução da pena de prestação pecuniária: se isso fosse
feito, constituiria resposta penal insuficiente para os crimes cometidos,
sendo certo que eventual impossibilidade de pagamento é questão a
ser ventilada não aqui, mas em sede de execução criminal.
Nestas condições, REJEITO a preliminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-71.2015.8.26.0050 São Paulo Voto no 50.072 RICARDO TUCUNDUVA 7
arguida por MUCCI e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator